Tribunal: TJDFT
Processo: 0718872-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718872-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELIA MARIA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava contra o ato da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0706770-10.2021.8.07.0018 - ids 123256579; 124826376) que, ante a suspensão da execução, nada proveu quanto ao pedido de pagamento de parcela incontroversa, mediante renúncia de valor acima dos 10 salários mínimos e de expedição de RPV. Alega, em suma, a inobservância da existência de parcela incontroversa cuja requisição de pagamento independe do recurso interposto, nos termos do CPC 535, § 4° e tese fixada pelo STF para o Tema 28, pois, uma vez confessada pelo devedor no montante de R$ 9.527,61, encontra-se preclusa. Aponta perigo de dano decorrente do caráter alimentar da verba. Requer a tutela de urgência para “prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento dos AGI 0702988-15.2022.8.07.0000 e AGI 0738666-28.2021.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. 2. A execução foi sobrestada em 08/03/22 (id 117647366), pois, conquanto não concedido efeito suspensivo aos recursos, entendeu o Juízo a quo ser necessário aguardar o julgamento dos AGIs 0702988-15.2022.8.07.0000 e 0738666-28.2021.8.07.0000, interpostos respectivamente pelo DF e pela credora, a qual, em seu recurso, pede a expedição de RPV para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 salários mínimos. Contra a referida decisão (ID 117647366) a agravante opôs sucessivos declaratórios, requerendo atribuição de efeitos infringentes para que se desse prosseguimento ao feito, independente do julgamento dos recursos, porém os embargos foram rejeitados nas decisões ids 119225976 e 120615183, em que foi consignado não merecer acolhida a alegada existência de parcela incontroversa, sob o fundamento de que eventual decisão no âmbito dos AGIs interpostos poderá alterar os critérios para correção do valor. Irresignada, a agravante renovou, em 29/04/22, o requerimento de expedição das RPVs, porém sob novo argumento, qual seja, de renúncia da parte do seu crédito principal que excede a 10 salários mínimos, o que foi indeferido pela decisão ora agravada. Não se desconhece que é possível o controle do fundamento judicial indicado para adiar o julgamento do pedido, a saber, a suspensão até o trânsito em julgado daquele recurso, considerando que se trata de valor passível de alteração. Não obstante, não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator